Tribunal: TJSP
Processo: 1007746-23.2019.8.26.0005
Classe: Agravo Regimental Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita– Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido *